Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICABILIDADE. PARADIGMA RE 870.947/SE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2.O Pleno do STF, no RE 966.177/RS, resolveu questão de ordem no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Ao reconhecer a repercussão geral do RE, o Ministro relator não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
3.No caso dos autos, a tese de ofensa à coisa julgada foi afastada em razão de a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ter ocorrido em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
4.Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
6.Rejeitada, em grau recursal, a tese defendida em impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o afastamento dos honorários advocatícios fixados em favor da parte devedora.
7.Embargos de Declaração opostos pelo Agravado conhecidos e não providos. Embargos de Declaração dos Agravantes conhecidos e providos. Decisão unânime.